Tribunal: TJDFT
Processo: 0751102-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751102-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: IVONILDO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição do Indébito e Indenizatória no 0731340-37.2023.8.07.0003, concedeu tutela provisória para determinar a suspensão do desconto em folha de pagamento das parcelas de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Em suas razões recursais, o agravante argumenta que o agravado assinou o contrato voluntariamente, plenamente ciente dos valores cobrados e das taxas e tarifas existentes, e que o banco não obteve qualquer vantagem excessiva ou indevida. Alega que, segundo o entendimento do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica por si só abusividade, os encargos moratórios podem ser pactuados, e é admitida a capitalização mensal dos juros. Sustenta que não é cabível a imposição de multa diária e, subsidiariamente, pleiteia a sua redução. Defende a legalidade dos descontos das parcelas de empréstimo em folha de pagamento. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela de urgência concedida. Preparo recolhido no ID 53973725. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 177086291 nos autos de origem): Acolho a emenda à petição inicial. Concedo à parte autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. O feito tramitará pelo rito 100% digital. Anote-se a prioridade na tramitação, tendo em vista a idade da parte autora (artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil). Trata-se de ação de obrigação de fazer referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável. Infere que contratou empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, que recebeu R$ 11.135,00, passando a debitar todos os meses aproximadamente R$ 464,07 a título de RMC. Infere que já quitou algo em torno de R$ 37.916,69, mas ainda existe um débito remanescente elevado de R$ 14.073,87. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar. Com efeito, determinado prática de impor de maneira sub-reptícia uma forma distinta de contratação é considerada flagrantemente ilegal, de modo que os direitos do consumidor foram violados, tendo em vista que houve deficiência na prestação de informações, com a imposição de encargos extremamente desvantajosos. Ademais, a autora já pagou mais que o triplo do valor creditado. No caso em específico, soa estranho um contrato nos termos - e taxas exorbitantes de juros - de um cartão de crédito que não existiu de maneira concreta, razão pela qual tudo leva a crer que se trata de uma espécie de simulação. A demora nessa situação finda por perpetrar mais prejuízos à autora, até que a situação seja solucionada. A jurisprudência é no sentido do entendimento que esse tipo de simulação fere as regras legais. Sobre o tema em comento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. AÇÃO ANULATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. SUSPENSÃO DESCONTOS EM APOSENTADORIA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 2. Considerando que os descontos iniciados provavelmente em 2017 e que perduram até os dias atuais, em tese, geram aumento substancial de despesa não programada mensalmente ao agravado, por isso presente o perigo de dano resultante de seu comprometimento financeiro para pagamento de despesas rotineiras. 3. A suspensão de descontos de parcelas de empréstimos consignados é medida plenamente reversível, sendo certo que, caso seja julgada improcedente a pretensão autoral, basta que estes sejam retomados, sem prejuízo ao agravante, pois poderá inclusive receber juros e correção monetária. 4. Em relação à multa cominatória, é por demais sabido que tem por objetivo compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, razão pela qual deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer). 5. Considerando a natureza da obrigação a ser cumprida, tem-se que o valor fixado, de R$1.000,00 (um mil reais) por cada desconto indevido a título de reserva de margem, não se mostra desproporcional ou desarrazoado, razão por que incabível sua redução de imediato. 6. Agravo de desprovido. (Acórdão 1732155, 07146434720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A exigência de taxas altas e sem a indicação exata de seu patamar coloca a consumidora em posição de extrema desvantagem. Portanto, deve ser salvaguardada a situação da parte autora. Em sendo assim, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão da cobrança da operação existente entre as partes com base no contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa a ser instituída por este juízo, pelo menos até que os fatos sejam melhor apurados. Expeça-se o correspondente ofício para o INSS. Cite-se e intimem-se. No caso dos autos, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, de acordo com o inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; Aplicando-se o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e, em observância ao art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu o ônus de impugnar as alegações trazidas na inicial. Transcrevo: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito, mediante utilização da reserva de margem consignável, está disposta na Lei no 13.172/2015. No caso em tela, o autor, ora agravado, não nega ter celebrado o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas tão somente afirma ausência de informação quanto aos termos do contrato e pleiteia a declaração de quitação do débito, em razão do elevado montante já pago. Todavia, foi juntado aos autos de origem apenas o termo de adesão ao contrato de cartão de crédito (ID 176709685 na origem), sem exibição dos termos do contrato, tal qual a taxa de juros e outros encargos, nem a apresentação de demonstrativo ou extrato das transações realizadas pelo consumidor com o cartão de crédito. Assim, remanescem desconhecidas as características do negócio, sendo impossível afirmar, neste momento processual, ilícitos ou abusivos os descontos efetivados a título de reserva de margem consignável – RMC de cartão de crédito consignado. O teor do instrumento contratual é subsídio imprescindível para fins de averiguar se as informações nele contidas são claras e ostensivas, ou se, ao contrário, estão repletas de ambiguidade, confundindo e dificultando a vontade do agente, impedindo-lhe de tomar uma decisão consciente. Consoante dito em linhas alhures, verifica-se que não houve a juntada aos autos do instrumento de contrato celebrado entre as partes. Ocorre que, considerando a via de cognição estreita do agravo, sobretudo nessa fase ainda prematura, não há como delimitar o alcance da vontade do agravado na formalização do ajuste, diante das insuficientes provas presentes nos autos. Nessa conjuntura, carece a demanda de maior dilação probatória, haja vista que, ante a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, não se mostra possível, neste momento, constatar eventual abusividade por parte do agravado em suas cobranças. Ademais, também não verifico o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, na medida em que, como retratado pelo próprio agravante, os descontos realizados em sua folha de pagamento se dão desde 2016, vindo o agravante a ingressar em juízo apenas no ano corrente. Além disso, o valor descontado das parcelas, em margem consignável de 5% (cinco por cento), não se mostra apto a acarretar prejuízo à subsistência do agravado, de modo que não se constata a presença de perigo de dano irreparável. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCONTO COM PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em agravo de instrumento, não se conhece do pedido de proibição de a instituição financeira ré inscrever o nome da autora agravante nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, se tal pedido não foi formulado na origem, tratando-se de verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 3. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista a impossibilidade de averiguar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os descontos realizados pelo valor mínimo da fatura em folha de pagamento estão respaldados em contrato de cartão de crédito pactuado entre as partes. 4. Dos elementos constantes dos autos, não se pode concluir pela ausência de informações acerca do contrato firmado, tendo em vista que foi disponibilizado pelo réu e assinado pela parte autora, devendo, dessa forma, matérias concernentes à eventuais abusividades no acordo serem solucionadas por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 5. Também não subsiste fundamento para o pedido liminar de abstenção de descontos no contracheque, se estes não estão sendo realizados. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1601844, 07109006320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. contrato para emissão de Cartão de Crédito predestinado à utilização da margem consignável do contracheque. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da leitura da Cláusula 1.7 do contrato firmado entre as partes, o agravado pagaria faturas mensais do cartão de crédito contratado via consignação em folha de pagamento, "do valor mínimo". 1.1 Neste juízo de cognição sumária, tem-se, até o presente momento, que o consumidor teria firmado contrato que reuniria características de cartão de crédito e de empréstimo consignado. 2. O caso demanda dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Neste juízo de cognição sumária, em princípio, o que aos autos acostado não se presta a desconstituir os fundamentos da tutela deferida na origem. Necessário, pois, a regular instrução probatória na ação originária, quando se poderá aferir eventuais vícios na avença. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293591, 07217288920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Resta claro que não foram demonstrados, na origem, os requisitos para concessão da tutela de urgência, sendo incabível a manutenção da decisão agravada. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2023 15:42:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador